Tribunal: TJMT
Processo: 0004863-88.2015.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004863-88.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), J. C. DA SILVA METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL - CNPJ: 13.386.779/0001-77 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 503.512.901-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA INJUSTIFICADA. DESPROVIMENTO.

I – Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do abandono da causa.

II – Questão em discussão

2.
Discute-se se houve intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos moldes exigidos pelo § 1º do art. 485 do CPC/2015, e se sua inércia autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito.

III – Razões de decidir

3.
Comprovou-se nos autos que a Fazenda Pública foi devidamente intimada de forma pessoal, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC/2015, em duas oportunidades distintas.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo nº 314 (
REsp
1.120.097/SP), autoriza a extinção da execução fiscal não embargada, diante da inércia da Fazenda Pública regularmente intimada, afastando-se a aplicação do enunciado da Súmula 240 do STJ.

5.
Não se verifica cerceamento de defesa, decisão surpresa ou violação ao devido processo legal quando demonstrada a inércia da parte exequente, mesmo após a devida intimação pessoal.

IV – Dispositivo e tese

6.
Diante do exposto, conhece-se do agravo interno e
nega-se-lhe
provimento.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da execução fiscal sem resolução de mérito é admissível quando demonstrada a inércia injustificada da Fazenda Pública, regularmente intimada de forma pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

2
. Aplica-se à hipótese a tese firmada no Tema Repetitivo nº 314 do STJ, afastando-se
o enunciado da Súmula nº 240 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela municipalidade, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra J.C. da Silva Metalúrgica e Manutenção Industrial – ME, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente.

Sustenta o agravante que a decisão deve ser reformada por ausência de intimação pessoal específica com a advertência da possibilidade de extinção, conforme exige o § 1º do art. 485 do CPC. Afirma violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa, bem como aos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80. Requer a anulação da sentença, com o regular prosseguimento da execução fiscal, além da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC,
sob alegação
de risco de dano à arrecadação pública.

Registra-se que o agravado não apresentou contrarrazões, por não ter sido formada a relação processual nos autos de origem. Também não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Sustenta o agravante, em síntese, a ausência de intimação pessoal para manifestação, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC.

A controvérsia cinge-se à análise da suposta inércia da Fazenda Pública, não obstante a intimação regular para promover o andamento do feito.

A irresignação da parte agravante não merece acolhimento.

Conforme se depreende da própria decisão monocrática combatida e dos documentos que a instruem, notadamente aquele identificado sob o Id. 231734229
, restou
cabalmente demonstrado que houve a intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução, nos exatos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

Tal providência judicial foi adotada, inclusive, por duas vezes, antes da prolação da sentença que extinguiu o feito por desídia da parte exequente. Assim, não há que se falar em ausência de oportunidade para manifestação, tampouco em decisão surpresa ou em ofensa ao devido processo legal.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 314, firmou o entendimento de que, havendo intimação pessoal da Fazenda Pública para impulsionar o feito, e permanecendo esta inerte, é autorizada a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, independentemente de provocação da parte contrária, afastando-se, inclusive, a aplicação da Súmula 240 daquela Corte Superior.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESP 1.120.097/SP (TEMA 314) – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO - INÉRCIA DA FAZENDA EM PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO – NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR 240 DO STJ - ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA – RECURSO NÃO
PROVIDO .

1. Consoante tese fixada no paradigma
REsp
1.120.097/SP (TEMA 314), “A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex

officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
' .
Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz”.

2. A decisão guerreada reconhece a inércia da Fazenda Pública que, uma vez intimada, quedou-se inerte deixando de dar impulso ao feito, assim, não há que se falar em desconformidade com a lei da decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com orientação do STJ
(
REsp
1.120 .097/SP - TEMA 314).

(TJ-MT - AGR: 01030382120188110000 MT, Relator
.:
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, Data de Julgamento: 09/05/2019, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 22/05/2019)

Dessa forma, a alegação de ausência de intimação pessoal não encontra respaldo fático ou jurídico nos autos, tratando-se de tentativa infundada de rediscutir matéria já devidamente apreciada.

Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão monocrática que, ao enfrentar com exatidão os fundamentos do recurso de apelação, observou a jurisprudência consolidada e a regularidade do procedimento extintivo adotado pelo juízo de origem.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025